Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. AUSÊNCIA. PATRONO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. NÃO SUPRIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS.
1. A triangularização da relação processual não se perfaz com fundamento na assinatura da parte executada em acordo extrajudicial desacompanhada de advogado, pois tal ato é incapaz de suprir a falta de citação, não sendo, portanto, hipótese de ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada ou de comparecimento espontâneo do réu.
2. A realização de acordo após do ajuizamento da demanda, sem estar assinado pelo advogado da parte executada e entabulado antes da citação do réu, ou seja, antes de constituído patrono desse nos autos, implica a perda superveniente do interesse processual do autor, tornando-se inviável a homologação da transação e da suspensão do processo com espeque no artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.